Tribunal: TJBA
Processo: 8026786-95.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8026786-95.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: PAULO SERGIO BARBERINO SOUZA Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDADA NO ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. 1 - Ação Rescisória ajuizada por ex-policial militar demitido após regular processo administrativo disciplinar, fundamentada na hipótese prevista no art. 966, V, do CPC, buscando a desconstituição de acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença denegatória de segurança, sob alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, à legalidade e à proporcionalidade na aplicação da pena de demissão. 2. A ação rescisória, instrumento processual de natureza excepcional destinado a desconstituir a coisa julgada, somente comporta admissão nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reabertura do debate já encerrado pela decisão transitada em julgado. 3. A alegação de violação manifesta a norma jurídica, prevista no inciso V do art. 966 do CPC, requer demonstração de afronta direta e evidente ao texto normativo, não configurada quando a decisão rescindenda se fundou em interpretação razoável do direito aplicável, consonante com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. 4. Os princípios da presunção de inocência e da independência das instâncias impõem que a responsabilidade administrativa decorrente de processo disciplinar subsista independentemente da instância penal, salvo quando a decisão criminal negar a existência do fato ou a autoria, não sendo esta a hipótese dos autos, conforme Súmula 18 do STF. 6. A proporcionalidade da sanção disciplinar aplicada foi devidamente apreciada na decisão rescindenda, que considerou a gravidade das condutas imputadas ao autor no processo administrativo disciplinar, observados os preceitos do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. 7. Ação rescisória julgada improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº. 8026786-95.2021.8.05.0000, em que figuram como autor PAULO SERGIO BARBERINO SOUZA e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (datado e assinado digitalmente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora